Tribunal: TJMT
Processo: 1034746-56.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOYCE CECILIA SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 059.376.751-93 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0027-89 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1034746-56.2021.8.11.0001 – PJE

Data do Julgamento:

27/05/2022

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

JOYCE CECILIA SANTOS DO NASCIMENTO

Recorrida:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CPC.
SERVIÇOS EDUCACIONAIS CONTRATADOS. ACEITE DIGITAL. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Para que ocorra a litispendência se faz necessária à constatação da tríplice identidade, a saber: mesmas partes, mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato).

2.
Não há se falar em ocorrência de litispendência quando a parte ajuíza diversas ações contra a mesma empresa, mas com fundamento em negativações distintas, os quais representam causas de pedir distintas.

3.
No caso em comento, observa-se que existem duas unidades consumidoras (UC) em nome da Reclamante.

4.
Com efeito, AFASTO a preliminar de litispendência, uma vez que, a despeito das ações pleitearem danos morais em decorrência do mesmo evento danoso, qual seja, é indubitável a existência de registros distintas, apesar de oriundos da mesma matrícula.

5.

Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, deve ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular pelo Juízo “
Ad quem”
, de acordo com a hipótese prevista no art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil.

6.
Por outro lado, comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico em relação aos serviços educacionais do curso superior de Estética e Cosmética com início do curso em 2016/01 e desistência, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial e a negativação no valor de R$ 254,48.

7.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, mormente porque a inscrição decorreu do exercício regular de direito da instituição de ensino superior.

8.
Sentença desconstituída.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais ajuizada em face de Editora e Distribuidora Educacional S/A em razão da inscrição indevida de seus dados junto aos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer no valor de
R$ 254,48
, uma vez que nunca manteve relação jurídica com a ré.

Contestado o feito, foi proferida sentença de extinção, sem resolução de mérito, reconhecendo o juízo de origem a ocorrência da litispendência, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Recorrente, nas razões recursais,

pugna pela reforma da sentença objurgada, aduzindo que no presente caso não teria ocorrido litispendência, eis que a ação de no. 1016775-58.2021.8.11.0001 tem por objeto negativação distinta, a revelar a ausência de identidade de causa de pedir. Assim, requer seja desconstituída a sentença de origem e julgado procedente o pedido inicial.

Em contrarrazões, a demandada refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

I - DA LITISPENDÊNCIA:

Nos termos do art. 337, §§ 2.o e 3.o do CPC, a litispendência ocorre quando é proposta uma nova ação idêntica à outra que já esteja em trâmite, do que se conclui que tal fenômeno processual somente ocorre quando a parte apresenta pretensão idêntica, contra o mesmo réu, e cuja base seja também igual, ou seja, quando em ambas as ações analisadas as partes,
os pedidos e a causa de pedir
são exatamente iguais.

Analisando detidamente os autos, nota-se que apesar do presente feito e o processo no 1016775-58.2021.8.11.0001, terem sido distribuídos no mesmo dia estes possuem fundamento em registros de negativação diversos.

Imperativo, assim, o afastamento da litispendência reconhecida pelo juízo de origem.

II – MÉRITO

Considerando que a questão tratada nos autos é exclusivamente de direito, e havendo no processo documentos e informações suficientes para o imediato julgamento da lide, passo à apreciação das questões discutidas no bojo da ação, consoante autoriza o artigo 1.013, § 3o, do CPC vigente.

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

A Autora ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado por um débito que desconhece, uma vez que nunca manteve relação jurídica com a ré.

Ocorre que ao contestar a ação a Instituição de Ensino Superior apresentando o contrato referente a prestação de serviços educacionais do curso de CST em Estética e Cosmética referente ao semestre 2016/1 cuja assinatura fora aposta digitalmente pela autora, ademais informou que a desistência da aluna ocorreu em 07/06/2017.

Trouxe ainda histórico escolar e histórico financeiro da Autora que comprovam o pagamento de diversas mensalidades até o mês 09/2016, restando a autora inadimplente em relação as faturas do período de 10/08/2016 a 10/01/2017.

Destarte, apesar de ter a Autora negado a contratação, a prova dos autos dá conta de que houve o ajuste, desincumbindo-se a recorrida do ônus probatório determinado no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil por meio dos documentos acostados no id no 123513986 e seguintes (aceite digital, histórico escolar, grade curricular, extrato financeiro).

No caso, não vislumbro a alegada falha na prestação dos serviços capaz de ensejar o dano moral alegado pelo recorrente, uma vez que os argumentos expendidos na inicial, sem embasamento probatório, são incapazes de ensejar a reparação por danos morais, mormente porque o consumidor não comprovou a sua regularidade financeira junto a ré, além de ter omitido o vínculo jurídico com a empresa em sua petição inicial.

Nesse sentido, verbis:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I. O contrato firmado por meio eletrônico é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais, sendo esse o entendimento deste Tribunal. II. Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III. Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público. (TJMA-Apelação Cível AC 00294403420138100001 – Órgão Julgador SEGUNDA CÂMARA CÍVEL – Publicação 12/07/2019. Julgamento, 9 de Julho de 2019. Relatora MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES)”. (destaquei).

“CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. FRAUDE INEXISTENTE. CONTRATO ASSINADO PELO REQUERENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA NO JUÍZO DE ORIGEM. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo sido apresentado o contrato de financiamento assinado e os documentos pessoais da parte requerente e não tendo sido esses impugnados especificamente, não há que se falar em fraude. 2. Semelhança das firmas apostas nos documentos trazidos pela parte requerida e nos documentos apresentados pela parte requerente. Desnecessária a realização de perícia grafotécnica. 3. Aquele que, na condição de parte, atua de forma desleal, alterando a verdade dos fatos, sujeita-se às sanções por litigância de má-fé previstas no art. 18 do Código de Processo Civil, as quais possuem função inibitória. 4. Sentença mantida.” (Recurso Inominado no 0048365-17.2014.811.0001, rel. Nelson Dorigatti, julgado em 15/09/2015)

Assim, comprovada a relação contratual existente entre as partes e a existência de débito inadimplido, a inscrição nos cadastros de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito, não havendo falar-se em declaração de inexistência da dívida, tampouco em indenização por danos morais.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, mormente porque o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JOYCE CECILIA SANTOS DO NASCIMENTO
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para desconstituir a sentença que reconheceu a litispendência, e com fundamento na teoria da causa madura, julgo improcedente os pedidos da Autora nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, diante da ausência de comprovação dos prejuízos efetivamente sofridos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022